Tribunal: TJMT
Processo: 1015030-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015030-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Custas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME FELIX LENZI - CPF: 010.140.611-80 (ADVOGADO), JONATHAN WESLEY DE SOUZA - CPF: 044.512.981-64 (AGRAVANTE), IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 15.270.056/0001-33 (AGRAVADO), NOVANCE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 15.185.482/0001-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PARTE AUTORA QUE ATUA COMO VENDEDOR - ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA NÃO COMPROVADA – BENESSE INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA -– RECURSO DESPROVIDO. “O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015030-80.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
JONATHAN WESLEY DE SOUZA

contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
” (Número Único 1026619-43.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra
IDEALE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME e NOVANCE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por entender não comprovada a iliquidez financeira momentânea do agravante, especialmente por restar “
verificado que a parte autora possui veículo próprio
” (cf. Id. no 33458580 dos autos de origem).

O agravante sustenta que faz jus à gratuidade da justiça, pois, além da presunção decorrente de sua declaração de hipossuficiência econômica, “
o veículo localizado em nome do agravante foi adquirido mediante consórcio, contemplado por sorteio, tendo que efetivar o pagamento das prestações até 2023 conforme consta no contrato anexo
”, enfatizando que em razão da pandemia COVID-19 “
a situação econômica do país vai mal para todos, principalmente para profissionais que atuam como o agravante,
(no)
setor de vendas que são um dos mais prejudicados nesse momento
” (cf. Id. no 50735483 - pág. 06), pelo que pede o provimento do recurso para seja deferido o seu requerimento da benesse
.

A admissibilidade da
interposição foi admitida pela decisão vinculada ao Id. no 51010484, proferida em 20.07.2020, que apenas ordenou o regular processamento do recurso, não tenho o agravante formulado pedido de concessão de efeito suspensivo.

Intimada (cf. Id. no 66798482), a agravada Ideale Negócios Imobiliários deixou transcorrer o prazo legal sem ofertar contrarrazões ao recurso (cf. Id. no 80314464), e, quanto à agravada Novance Participações não foi intimada pelo motivo constante da certidão vinculada ao Id. no 90833983.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita nos arts. 98 a 102, mas, desde sua vigência, o deferimento dessa benesse é condicionado à demonstração da incapacidade da parte de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem sacrifício do sustento próprio ou de sua família.

O art. 98,
caput
, do CPC prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para pagar as custas processuais sem sacrifício próprio ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil.

De todo modo, a exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”
(
grifei)
;
assim, se o julgador tiver fundadas razões para indeferir a benesse.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“
EMENTA:
(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário,
ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade
. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto
o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e

o princípio da capacidade contributiva

no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade
” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 –
grifei
e
destaquei
).

O agravante ajuizou contra as agravadas ação de declaratória de repetição de indébito c/c indenização por danos morais dizendo que de forma abrupta e imotivada, sem respaldo legal ou contratual, as agravadas cancelaram o contrato de compra e venda celebrado entre os litigantes para aquisição do imóvel residencial do lote 12, da 1a etapa, no Condomínio Villaggio di Pietra, nesta Capital, no valor de R$ 127.800,00, e do instrumento contratual celebrado entre os litigantes a renda mensal do agravante indicada foi de R$ 2.890,17 (cf. Id. no 33373056 dos autos de origem).

O agravante se qualificou como vendedor e instruiu os autos um
print
de uma tela de origem ignorada, para comprovar seu vínculo empregatício e nela há o registro de que “sua remuneração inicial” é de R$ 1.337,46 (cf. Id. no 33373055 – pág. 03
),
documento esse que não revela de forma suficiente a situação atual e real do agravante, considerando que esse
valor diverge e muito do rendimento declarado pelo agravante no instrumento contratual celebrado entre os litigantes, portanto, não há comprovação satisfatória e suficiente do exato rendimento auferido pelo agravante; ademais,
sabe-se que vendedores, em geral, além do salário base declarado na carteira de trabalho, recebem uma porcentagem sobre cada venda realizada, possuindo rendimento mensal variável em conformidade com o êxito nas vendas realizada por ele, ainda, que, no caso, seja ignorado o ramo de atuação do recorrente como vendedor, fato é que não há comprovação convincente e satisfatória quanto ao montante recebido pelo agravante.

Diante do quadro fático probatório, constata-se que não há prova cabal de situação excepcional a impossibilitar o agravante/parte autora de custear as despesas processuais, porquanto, não resta demonstrada a situação de miserabilidade alegada,
sendo realmente
descabida a concessão do benefício almejado.

A propósito da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nestes casos, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“
EMENTA:
(...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“
EMENTA:
(...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021